Tribunal: TJBA
Processo: 0779188-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0779188-56.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE LUIZ MENDES DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e administrativo. Recurso de apelação. Execução fiscal. Multa administrativa urbanística. Crédito de natureza não tributária. Exercício do poder de polícia. Distinção entre dívida ativa tributária e não tributária. Inaplicabilidade do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. Interesse de agir configurado. Anulação da sentença extintiva. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC e sob o fundamento da aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em cobrança de multa administrativa urbanística aplicada no exercício do poder de polícia municipal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada no Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis à execução fiscal destinada à cobrança de multa administrativa urbanística, de natureza não tributária, decorrente do exercício do poder de polícia. III. Razões de decidir 3. A multa administrativa urbanística constitui crédito de natureza não tributária, nos termos do art. 39, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/64, por não decorrer de obrigação tributária, mas de infração administrativa. 4. A sanção administrativa não possui finalidade arrecadatória, apresentando caráter pedagógico, repressivo e preventivo, voltado à tutela do ordenamento urbanístico. 5. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 foram concebidos para racionalizar execuções fiscais tributárias massificadas e de baixa materialidade econômica, não se aplicando indistintamente a créditos administrativos sancionatórios. 6. A aplicação automática dessas diretrizes às multas administrativas compromete a eficácia do poder de polícia e enfraquece a função preventiva das sanções públicas. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da cobrança judicial de multas administrativas, ainda que de reduzido valor, em razão de sua finalidade pedagógica e punitiva. 8. Precedentes reiterados da Câmara Cível reconhecem a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF às execuções fiscais voltadas à cobrança de multas administrativas de natureza urbanística ou ambiental. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0779188-56.2018.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelado JOSE LUIZ MENDES DOS SANTOS FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.